Tribunal: TJDFT
Processo: 0717925-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO DE SENTENCIADO. MISSIVA. REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEÚDO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. REVISÃO DE PENA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de missiva subscrita por sentenciado, cujas razões que a fundamentam se prestam, em tese, com fundamento no art. 621, inc. II e III, do CPP, a imprimir a revisão da condenação que lhe foi imposta.
2. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
3. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 3.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
4. Não há qualquer elemento probatório mínimo capaz de sustentar a tese esposada na inicial de que teria havido falsidade nos depoimentos que serviram de suporte ao édito condenatório. 4.1. A mera insurgência do sentenciado não é capaz para, no âmbito da revisão criminal, justificar o pretendido pleito absolutório.
5. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores não admitem a revisão da decisão transitada em julgado com fundamento em modificação da compreensão jurisprudencial acerca de determinada matéria.
6. Improcedente a revisão criminal.